Tribunal: TCU
Processo: 023.523/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7328/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.523/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Diego Fernandes Ribeiro (XXX.646.786-XX); Eliel Francklim de Souza Junior (XXX.609.296-XX); Felipe Augusto Lopes Moreira (XXX.941.466-XX); Fernanda Cristine Figueiredo Fernandes (XXX.292.936-XX); Flávio Augusto Castro Sobreira (XXX.759.766-XX); Fradson de Jesus Bessa (XXX.002.856-XX); Juliana Carolina Souza Santos (XXX.377.936-XX); Mônica Moreira Scarpellino (XXX.786.295-XX); Priscila Borges de Castro (XXX.292.206-XX); Renata Dias Pereira (XXX.061.756-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.